Tribunal: TJBA
Processo: 0000206-31.2012.8.05.0211
Classe: Apelação
Relator(a): HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão julgador: HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-09
Data de publicação: 2025-10-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0000206-31.2012.8.05.0211

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA

Advogado(s)
:
ALANA DA SILVA BOTELHO, RAFAEL MARTINEZ VEIGA registrado(a) civilmente como RAFAEL MARTINEZ VEIGA, MAURICIO BRITO PASSOS SILVA, MARCELO SALLES DE MENDONCA registrado(a) civilmente como MARCELO SALLES DE MENDONCA, PAULO MARCEL DOS SANTOS MARQUES, MILENA GILA FONTES, PAULO ABBEHUSEN JUNIOR

APELADO: CARNEIRO E MORAES LTDA

Advogado(s)
:
EUSTORGIO PINTO RESEDA NETO, EUSTORGIO RESEDA

**AA

APELAÇÃO. DIREITO CONSTITUCIONAL E DO CONSUMIDOR. ENERGIA ELÉTRICA. CONCESSIONÁRIA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. MEDIDOR. VIOLAÇÃO. DESVIO DE ENERGIA. PROVA. PRODUÇÃO UNILATERAL. INADMISSIBILIDADE. DÉBITO INEXIGÍVEL. SENTENÇA. PROCEDÊNCIA. MANUTENÇÃO.

I – A teor do parágrafo 6º do art. 37, da CF, as pessoas jurídicas de direito privado, prestadoras de serviços públicos, respondem objetivamente pelos danos causados a terceiros.

II – O Termo de Inspeção lavrado de forma unilateral, por prepostos da concessionária de energia elétrica, em seu próprio favor e sem comunicação ao consumidor, fere o princípio constitucional do devido processo legal e da boa-fé objetiva, sendo inválido como prova de suposto desvio de energia e, por isso, não pode servir de lastro para a recuperação de consumo, razão da manutenção da sentença que reconheceu a inexistência do débito.

RECURSO NÃO PROVIDO

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos da
Apelação nº 0000206-31.2012.8.05.0211,
da Comarca de Riachão do Jacuípe, em que figuram como
Apelante
a COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA – COELBA e como
Apelada
a CARNEIRO E MORAES LTDA.

ACORDAM
os Senhores Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
,

pelas razões que integram o voto condutor.

Sala das Sessões,

HELOISA Pinto de Freitas Vieira GRADDI

RELATORA